Tribunal: CARF
Processo: 13370.721149/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13370.721149/2020-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.166 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
BERFT TRANSPORTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2016 a 31/05/2018
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS.
JUNTAMENTE
COM
A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO.
O momento próprio para a contraposição do contribuinte às conclusões da
autoridade fiscal é com apresentação da manifestação de inconformidade,
oportunidade na qual poderá tecer todas as considerações que achar
necessárias, além de produzir provas documentais que as sustentem.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É indevido o pedido de restituição quando não comprovado o direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo dos documentos apresentados após a impugnação em razão da
preclusão, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13370.721149/2020-11
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13370.721149/2020-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 110-006.821 que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade proferida contra o deferimento parcial
do Pedido de Restituição relativo a retenção de 11% sobre notas fiscais de prestação de serviço.
O referido Acórdão está assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2016 a 31/05/2018
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É indevido o pedido de restituição quando não comprovado o direito creditório
pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O pedido de restituição foi apreciado no Despacho Decisório no 468/2020 em
13/07/2020 (e-fls. 223 e 224), e deferiu parcialmente o pedido. A ciência da decisão ocorreu em
10/08/2020 (e-fls. 360-364).
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada antes da ciência (efl. 228 e
350) acompanhada da documentação relativa à retificação da GFIP (fls. 229 a 359).
O Acórdão apreciou a Manifestação de inconformidade (e-fls. 413 a 418) e
decidiu por não acolher os argumentos, por falta de comprovação do alegado.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
05/11/2021 (e-fl. 425). Em 11/11/2021, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 426 a
428 e juntando documentos às e-fls. 429 a 972.
Em 04/01/2023 foi juntada copia da Decisão Liminar no 5065244-
07.2022.4.04.7100/RS, proferida pela Vara Federal de Porto Alegre, que deferiu parcialmente o
pedido de liminar, nos seguintes termos:
Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de liminar, para determinar ao
PRESIDENTE DA 1a TURMA DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS que, no prazo de 30
(trinta), providencie para que seja imediatamente concluso para julgamento e
ultime o exame
do recurso administrativo oferecido no processo n'
13370.721149/2020-11, pendente de análise há mais de 360 dias do protocolo e lhe
dê o regular andamento administrativo, nos termos da fundamentação.
Grifos não originais
É o relatório.

Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13370.721149/2020-11

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O quadro abaixo apresenta os períodos abrangidos pelo recurso e as paginas das
notas fiscais correspondentes.
COMPETENCIA
PERDCOMP
SOLICITADO DEFERIDO NO DD SALDO MI
SITUAÇÃO
NOTAS FISCAIS
jan/16
03422.43870.160519.1.6.15-8570
5.972,71
5.972,71
0,00 DEFERIDO NO DD
fev/16
24811.33144.160519.1.6.15-3006
8.220,25
8.220,25
0,00 DEFERIDO NO DD
mar/16
29666.81369.160519.1.6.15-2480
8.396,09
8.396,09
0,00 DEFERIDO NO DD
abr/16
10850.33353.160519.1.6.15-2116
13.675,29
13.675,27
0,02 DEFERIDO NO DD
mai/16
18976.14100.160519.1.6.15-0480
10.055,10
9.901,10
154,00 NÃO SE MANIFESTOU
jun/16
32722.17183.160519.1.6.15-2067
14.324,36
14.324,36
0,00 DEFERIDO NO DD
jul/16
31560.15228.160519.1.6.15-7321
7.173,52
6.931,62
241,90 NÃO SE MANIFESTOU
set/16
09998.15134.160519.1.6.15-3140
7.602,19
7.602,19
0,00 DEFERIDO NO DD
out/16
39670.87030.160519.1.6.15-9037
11.296,38
10.416,37
880,01 NÃO SE MANIFESTOU
nov/16
03693.10244.160519.1.6.15-7100
9.229,49
9.229,49
0,00 DEFERIDO NO DD
dez/16
17006.93640.160519.1.6.15-8314
16.019,43
11.258,14
4.761,29 RETIFICAÇÃO GFIP 228
517 - 527
jan/17
06935.36449.160519.1.6.15-3139
7.659,36
7.659,37
-0,01 DEFERIDO NO DD
fev/17
39727.23046.160519.1.6.15-0404
8.655,62
8.652,21
3,41 DEFERIDO NO DD
mar/17
37708.62769.160519.1.6.15-8799
4.029,22
2.226,56
1.802,66 INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO P.228
550 - 565
abr/17
42091.21664.160519.1.6.15-0020
21.050,34
5.583,36 15.466,98 INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO P.228
588 - 606
mai/17
31014.95076.160519.1.6.15-2946
12.354,70
5.100,71
7.253,99 INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO P.228
628 - 641
jun/17
22663.10516.160519.1.6.15-9072
8.611,80
8.611,80
0,00 DEFERIDO NO DD
jul/17
04881.67809.160519.1.6.15-0470
5.441,93
5.441,93
0,00 DEFERIDO NO DD
ago/17
20538.04825.160519.1.6.15-6042
7.200,54
7.200,54
0,00 DEFERIDO NO DD
set/17
08906.94666.160519.1.6.15-4634
6.276,94
349,43
5.927,51 INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO P.360
663 - 674
out/17
02997.61915.160519.1.6.15-8732
7.370,18
300,56
7.069,62 INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO P.228
694 - 704
nov/17
33247.31890.160519.1.6.15-9324
3.743,19
294,84
3.448,35 INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO P.228
728 - 737
dez/17
26470.84043.160519.1.6.15-9076
5.451,01
251,45
5.199,56 INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO P.228
761 - 774
jan/18
27358.61548.160519.1.6.15-6554
2.579,56
374,56
2.205,00 INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO P.228
792 - 807
fev/18
25677.37030.160519.1.6.15-1037
8.723,93
368,3
8.355,63 INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO P.228
825 - 849
mar/18
00748.75545.160519.1.6.15-0336
4.225,84
260,2
3.965,64 INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO P.228
870 - 888
abr/18
29979.61631.160519.1.6.15-4760
11.860,06
288,78 11.571,28 INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO P.228
906 - 925
mai/18
26511.62811.160519.1.6.15-0083
8.896,70
272,99
8.623,71 INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO P.228
940 - 957
TOTAL
246.095,73
159.165,18 86.930,55

Nos termos da decisão recorrida, houve apresentação de GFIPWEB retificadora
para o período, em data posterior à decisão da Delegacia, que deferiu parcialmente os valores
solicitas para esses períodos.
A decisão recorrida ainda menciona a obrigação legal da empresa em prestar,
mensalmente e de forma correta, todos os dados relacionados aos fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária, nos termo do art. 32 da Lei no 8.2012,
de 1991 e motiva a manutenção do indeferimento parcial por falta de comprovação dos dados
alterados da GFIP, feita depois de encerrada a fiscalização que analisou os documentos.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13370.721149/2020-11

O direito creditório requerido pelo contribuinte nas competências 12/2016, 03/2017 a
05/2017 e 09/2017 a 05/2018 foi parcialmente reconhecido pela autoridade fiscal a
partir das informações apresentadas pela empresa até o momento da emissão do
Despacho Decisório, ou seja, com base nas GFIPs enviadas que se encontravam válidas
e na situação exportada.
A alteração das informações prestadas em GFIP, após realizada a verificação fiscal, sem
a apresentação de documentos comprobatórios das novas informações prestadas não
podem ser acolhidas, uma vez que cabe ao contribuinte demonstrar e comprovar a
certeza e liquidez do seu direito creditório.
Isso significa que o contribuinte deve demonstrar não apenas que teve valores
retidos em notas fiscais de prestação de serviço, mas que declarou corretamente
em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e as
compensações realizadas, bem como que prestou todas as informações pertinentes
de acordo com as normas tributárias, comprovando, de forma clara e precisa, o
direito creditório pleiteado.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação, tal como prevê, de forma expressa, o art. 16, inciso III e §
4o, do Decreto no 70.235/72.
(...)
Como o contribuinte limitou-se a apresentar GFIPs retificadoras, sem trazer as provas
concretas capazes de comprovar a existência de direito creditório em seu favor, a
decisão recorrida deve ser mantida.
(grifos não originais)
Por outro lado, a recorrente sustenta que
Referente ao Despacho Decisório no 468/2020 /EQREC4/VR10, a onde as competências
12/2016, 03/2017 a 05/2017 a 10/2017 e 11/2017 a 05/2018. As mesmas foram
retificadas dentro do prazo de 30 dias do referido despacho que culminou a
Manifestação de Inconformidade e agora este Recurso Voluntário.
Sendo a primeira e segunda juntada de documento no e-cac em 23/07/2020 e a terceira
juntada de documento em 02/08/2020, ambas dentro do prazo para a apresentação da
Manifestação de Inconformidade. Em 10/08/2020 recebemos a comunicação de
compensação de oficio no 334/2020, na qual na mesma data foi feita a juntada da
Liminar que veda a compensação de oficio com débitos em exigibilidade suspensa e
débitos do Simples Nacional.
E na data do dia 11/08/2020 foi emitida a Ordem de Pagamento sem a devida analise de
todos os documentos juntados a manifestação de Inconformidade do corrente processo.
Em 17/08/2020 foi elaborada uma nova juntada de documentos, explicando sobre o
pagamento parcial, sem a devida analise da Manifestação de Inconformidade
protocolada dentro do prazo de 30 dias conforme despacho No 468/2020
/EQREC4/VR10.
Claras as razões jurídicas a ensejarem o reconhecimento do direito creditório pleiteado e
bem delineado que o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alinha-se harmoniosamente ao melhor direito aplicável a matéria, tal qual sua
aceitabilidade perante copiosa doutrina e jurisprudência.
DIANTE DESTAS RAZÕES, em 24/08/2021 ingressamos novamente com um
Mandado de Segurança, para que se procedam as devidas analises das alegações com
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13370.721149/2020-11

os devidos documentos em anexo que os comprovam o direito creditório, e impõe-
se a reforma da decisão atacada, apreciando-se a preliminar recursal e, ao final e
no mérito, julgando-se procedente o recurso interposto, culminando o devido
pagamento, como medida de JUSTIÇA.
A documentação apresentada junto com o Recurso (e-fls. 429 a 972) referem-se à
relação de documentos juntados, cópias de peças já juntadas ao processo, cópia de notas fiscais
emitidas, entre outros documentos.
Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução da
lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de inconformidade
tempestivamente, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 –
PAF – Processo Administrativo Fiscal .
Especificamente sobre a apresentação de prova documental, o artigo 16, §o 4o do
Decreto no 70.235, de 1972 – PAF – Processo Administrativo Fiscal, regula a matéria.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Decorrido o prazo para apresentação da manifestação, estará precluso o direito de
apresentar novas provas, a exceção das situações mencionadas no parágrafo supra transcrito.
Como não há prova de que tais documentos não pudessem ser apresentados junto
com a manifestação de inconformidade, que trate de direito superveniente ou que se destine a
contrapor fatos ou novas razões dos auto, não conheço dos documentos apresentados por ter
ocorrido preclusão do direito de apresentá-los.
Nos termos do art. 147 do CTN, a retificação de declaração do sujeito passivo que
vise reduzir ou excluir tributo, deve ser comprovada com documentação que demonstre o erro.
Isso posto, não há qualquer motivo para reforma da decisão de piso que manteve o
deferimento parcial do pedido de restituição por falta de apresentação tempestiva de documentos
que justificassem a retificação da GFIP feitas posteriormente à conclusão da análise do pedido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, NÃO CONHECENDO dos
documentos apresentados por ter ocorrido a preclusão, e no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.166 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13370.721149/2020-11

Fl. 986
DF CARF MF
Original